Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721248-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MKALVES ALIMENTACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0700678-04.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MKALVES ALIMENTAÇÃO LTDA, na qual, apesar de deferida a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, determinou que se realizasse por intermédio de administrador-depositário nomeado pelo Juízo. Compulsando os autos de origem, verifico que, na decisão de ID 105055685 dos autos de origem, o Magistrado a quo desconstituiu a penhora sobre o faturamento da sociedade empresária agravada nos seguintes termos: “(...) O Código de Processo Civil estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exeqüente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados - BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 05/10/2022, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Transcorrido esse prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 05/10/2027 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Desconstituo a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica requerida, a qual havia sido deferida por meio da decisão de id. 92150903. Ficam as partes intimadas." Desse modo, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator